Tribunal: STF
Processo: HC 198424
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Palhoça/SC,– processo nº 5013988-24.2020.8.24.0045 – converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 22 de outubro de 2020, ante o crime do artigo 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006. Assentou materialidade e indícios de autoria, observada a apreensão de 3 tijolos de maconha (2,95 quilos), balança de precisão, anotações alusivas ao tráfico de entorpecentes e R$ 2.586,00. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública.
    Em 12 de fevereiro de 2021, condenou-o a 5 anos de reclusão, no regime semiaberto, e 583 dias-multa. Indeferiu o direito de recorrer em liberdade, ressaltando permanecerem os motivos que ensejaram a prisão preventiva. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Presidente inadmitiu o habeas corpus nº 646.798/SC. 
    O impetrante sustenta insubsistentes os fundamentos do ato por meio do qual determinada a custódia preventiva, dizendo-o lastreado na gravidade abstrata do crime. Aponta a incompatibilidade com o regime semiaberto. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação. No mérito, pretende a confirmação da providência. 
    Não foi possível acessar o andamento do processo, uma vez sob sigilo. 
    2. A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de entorpecentes – considerada a natureza e quantidade de substância e objetos encontrados (3 tijolos de maconha pesando 2,95 quilos, balança de precisão, anotação referente ao tráfico de drogas e R$ 2.586,00) – indicam em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a medida mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o pronunciamento. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução de pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    Ocorre que o Juízo fixou o regime semiaberto, mantendo a prisão preventiva. A observância de regime menos gravoso é incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade, ante a ausência de previsão legal do cumprimento da custódia provisória em regime diverso do fechado. A manutenção da prisão implica a imposição, de forma cautelar, de constrição mais gravosa do que a estabelecida no título condenatório. 
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva formalizada no processo nº 5013988-24.2020.8.24.0045, da Segunda Vara Criminal da Comarca de Palhoça/SC. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda de cidadão integrado à sociedade. 
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem. 
Brasília, 17 de março de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator